Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0739398-72.2022.8.07.0000 Agravante JAIRO MEDINA Agravado RAFAEL SOUSA SIQUEIRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se as partes para, no prazo de cinco dias, esclarecerem nos presentes autos se o Termo de Rescisão de Contrato (ID 47539117) foi levado ao conhecimento do Juízo a quo e se houve a extinção do cumprimento de sentença em relação ao Agravante. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator